Tribunal: TJDFT
Processo: 0747468-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, reincidente, é surpreendido tentado subtrair os bens de determinada residência, enquanto cumpria pena em regime aberto.
II - Ordem denegada.